Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante à regra do artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Agravo conhecido e desprovido. Sem honorários.